Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-36.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-36.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KABAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 29.074.155/0001-54 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0001-02 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargada, mantendo a improcedência da ação que discutia a incidência de multa contratual. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da empresa embargada e ambiguidade quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de sucessão processual formulado nas contrarrazões, com base nos arts. 110 do CPC e 1.080 do CC; e (ii) saber se há ambiguidade na fixação dos honorários recursais quanto à sua base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de inclusão dos sócios da parte recorrida formulado em contrarrazões não comporta conhecimento, pois não se coaduna com os limites do efeito devolutivo da apelação, cabendo ser veiculado por meio próprio e autônomo.

4. O acórdão manteve a improcedência da demanda em relação à parte recorrida, não havendo omissão sobre o mérito.

5.

Reconhecida, contudo, ambiguidade na fixação dos honorários recursais, esclarecendo-se que o acréscimo de 2% incide de forma cumulativa sobre o percentual anterior, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimento da forma de majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A ampliação do polo passivo não pode ser requerida em contrarrazões, devendo observar a via processual própria. 2. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser interpretada como acréscimo cumulativo ao percentual fixado na sentença, salvo disposição expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; CC, art. 1.080.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Empreendimentos Economize Ltda – ME contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que,

à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Kabal Publicidade e Propaganda Ltda., mantendo a sentença de improcedência da ação em que se discutia a incidência de multa contratual

A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de sucessão processual, formulado em contrarrazões, para inclusão dos sócios da embargada no polo passivo da demanda, diante do encerramento irregular de suas atividades, situação que estaria amparada pelos arts. 110 do CPC e 1.080 do Código Civil.

Alega, ainda, ambiguidade na fixação dos honorários advocatícios recursais, pois o acórdão teria majorado em 2% o percentual arbitrado em primeiro grau, sem esclarecer se referido acréscimo corresponde ao aumento do percentual global para 17% ou se representa mero acréscimo de 2% sobre os 15% anteriormente fixados. Por fim, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 110 do CPC e 1.080 do CC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 312232884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há omissão quanto ao pedido de sucessão processual formulado nas contrarrazões, porquanto estas não se prestam à ampliação do objeto do recurso. O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias deduzidas pelo apelante, não cabendo ao Tribunal apreciar pretensão autônoma do recorrido. A inclusão de sócios no polo passivo deve ser buscada pela via própria e não em sede de contrarrazões.

Destaca-se, ainda, que o acórdão recorrido manteve a improcedência da demanda em relação à embargada, Kabal Publicidade, não havendo qualquer omissão a ser suprida quanto ao mérito do recurso.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, embora corretamente arbitrada, a redação do acórdão pode suscitar dúvida interpretativa quanto à forma de aplicação do acréscimo de 2% determinado. Com vistas a preservar a segurança jurídica e garantir a correta compreensão do julgado, esclarece-se que o referido aumento incide de maneira direta e cumulativa sobre o percentual fixado na sentença, totalizando, portanto, a quantia definitiva de 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer que os honorários advocatícios recursais foram fixados em 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025